Tribunal: TJDFT
Processo: 0737381-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0737381-63.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ALEXANDRE LUIZ MACIEL FONTENELE PACIENTE: CAROLINE SOUSA DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 6a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado ALEXANDRE LUIZ MACIEL FONTENELE em favor de CAROLINE SOUSA DE OLIVEIRA, cuja prisão em flagrante, pela suposta prática do crime tipificado no art. 155, §4o, II e IV, do Código Penal, foi convertida em preventiva pela autoridade judicial do NAC e mantida pelo MM. Juiz da 6a Vara Criminal de Brasília. Alega o impetrante, em suma, que: i) o decreto prisional carece de fundamentação; ii) a gravidade em abstrato do delito, por si só, não é capaz de pôr em risco a garantia da ordem pública; iii) não há que se falar em garantia da ordem pública (reiteração delitiva) por ausência de contemporaneidade dos fatos e motivos utilizados para a decretação da prisão caautelar; iv) ausência dos requisitos da prisão preventiva e excepcionalidade da medida; v) o crime pelo qual a paciente foi condenada ocorreu no final de 2017, início de 2018, ou seja, há quase 5 anos, não se podendo falar em reiteração delitiva; vi) a paciente possui ocupação lícita, residência fixa, 2 (dois) dependentes econômicos de 15 (quinze) e 13 (treze) anos, respectivamente, e tem, em andamento, um processo de concessão de guarda de um bebê recém-nascido; viii) possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão preventiva, mormente a prisão domiciliar, nos termos do art. 318, III, do CPP, por ser a paciente a guardiã de uma criança recém-nascida; ix) o crime não foi praticado mediante violência, contra seus familiares e nem na presença de crianças. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a soltura da paciente ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, sem prejuízo das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. Por fim, requer a concessão da ordem de habeas corpus, com a confirmação da liminar. É o breve relatório. Decido. CAROLINE SOUSA DE OLIVEIRA, ora paciente, e JOSÉ RAFAEL MACENA RIBEIRO foram presos em flagrante e denunciados pela suposta prática do crime previsto no art. 155, §4o, II e IV, do Código Penal (8 vezes), porque, em 1o/8/2022, no período compreendido entre 22h30min e 00h, no interior da Acadêmicos da Asa Norte, Setor de Clubes Norte, Brasília/DF, subtraíram 8 telefones celulares durante a festa universitária “open bar” que ocorria no local. A MM. Juíza de Direito do NAC converteu a prisão em flagrante em preventiva da paciente, a fim de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, nos seguintes termos: “2. Análise sobre a necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva A redação do artigo 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do artigo 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública. O crime cometido foi concretamente grave. Trata-se de furto realizado em eventos. Os autuados foram apontados como autores de diversos delitos de furto e foram encontrados na posse de diversos aparelhos de celular. (...) Os autuados são reincidentes. Ambos ostentam condenações pode delitos patrimoniais. A autuada Caroline possui condenação anterior por integrar organização criminosa voltada para a prática de delitos de furto de celular em eventos, justamente a conduta que agora é imputada. Nesse cenário de gravidade em concreto dos fatos em apuração e de reiteração criminosa, com descumprimento de providencias cautelares anteriores, a nova concessão de liberdade provisória com medidas diversas da prisão não é recomendável, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. Por fim, não foram verificadas nenhuma das hipóteses do artigo 318 do CPP para fundamentar a prisão domiciliar do autuado (gravidez ou imprescindibilidade aos cuidados de filhos menores), especialmente porque essa conversão exige prova idônea (ausente, ao menos por ora, neste caderno processual).” A defesa requereu a revogação da prisão preventiva da paciente, pedido esse que foi indeferido pelo MM. Juiz da 6a Vara Criminal de Brasília. Interpostos embargos de declaração, esses foram rejeitados, sendo a prisão mantida, nos seguintes termos: Decisão deste juízo indeferiu pedido de liberdade provisória em favor de CAROLINE SOUSA DE OLIVEIRIA (ID 140239141). Do decisum, o postulante opõe Embargos de Declaração ao argumento de que este juízo deixou de analisar a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, ao fundamento de que a Requerente é mãe de menor de 06 (seis) anos de idade (ID 140949183). Instado, o Ministério Público oficiou pela rejeição dos Embargos de Declaração (ID 141112505). É o breve relatório. D E C I D O. Os Embargos de Declaração merecem ser rejeitados, uma vez que não foi observada a omissão apontada. Afastando-se o argumento da Requerente, nota-se que ao indeferir o pleito de liberdade provisória este juízo deixou claro que embora o delito pelo qual a denunciada está respondendo seja apenado com pena privativa de liberdade máxima de 04 (quatro) anos, a reiteração delitiva chama a aplicação do disposto no inciso II do artigo 313 do Código de Processo Penal e, no caso, como já afirmado, não se vislumbra a adequação de outras medidas cautelares, pois, em se tratando de prisão por necessidade de se garantir a ordem pública, nenhuma das medidas declinadas no artigo 319, caput, do Código de Processo Penal se mostra suficiente e eficaz. Entre as medidas cautelares diversas estabelecidas no artigo 319, caput, e incisos, do Código de Processo Penal, certamente que estão o recolhimento domiciliar e o monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira, consoante sustentado pela Defesa. Todavia, tais situações, conforme abarcado na decisão embargada, não se mostram adequadas, em se tratando de prisão preventiva para garantia da ordem pública. No que concerne ao cumprimento da prisão preventiva sob a forma de regime domiciliar, ao argumento de que possui filho menor de 12 (doze) anos de idade, tal sorte também não lhe assiste, não se mostrando viável o seu acolhimento. Conforme observado pelo Ministério Público, a prisão domiciliar se trata de uma faculdade do juízo e não um direito absoluto da Requerente. Do contrário, a lei restaria fragilizada, dando ensejo ao cometimento de ilícitos com sensação de impunidade. Para tanto, bastaria que tivesse filho menor de 12 (doze) anos de idade para sua mantença em liberdade. Nesse passo, além de sequer ter demonstrado que é a única pessoa responsável pelos cuidados a serem dispensados ao filho, oportuno observar que a Requerente foi denunciada pela prática de furto, cometido mediante destreza e em concurso de pessoas, por fato este verificado no dia 01.10.2022 (SÁBADO), no período compreendido entre 22h30min e 00h, no interior da Acadêmicos da Asa Norte, Setor de Clubes Norte. Considerando a data e hora dos fatos, pode-se afirmar, com precisão, que em momento algum se preocupou com aos cuidados com o filho de tenra idade, não havendo qualquer dúvida de que foi presa e autuada em flagrante no local dos fatos, em dia e horário que, certamente, deveria estar ministrando o cuidado necessário àquele que agora ampara seu pedido de liberdade. De igual modo, demonstra que não é a única pessoa responsável pelo filho, uma vez que, certamente, o deixou com terceiros, para que fosse se "divertir". Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial de nossa Egrégia Corte de Justiça, conforme ementas de seguinte teor: (...) Diante do exposto, acolho os Embargos de Declaração, para sanar a omissão apresentada, mas, no mérito, REJEITÁ-LOS, mantendo-se a decisão embargada nos demais termos, pelos seus próprios fundamentos. Intimem-se. Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva. Igualmente, o fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade e nos indícios suficientes de autoria. O periculum libertatis, insista-se, ampara-se na garantia da ordem pública e a fim de evitar a reiteração delitiva. Apesar dos relevantes argumentos do impetrante, em análise preliminar, não vislumbro qualquer ilegalidade na decisão atacada que autorize a concessão do pedido de liminar, mesmo porque a paciente é reincidente em crimes contra o patrimônio, ostentando condenação anterior por integrar organização criminosa voltada para a prática de delitos de furto de celular em eventos, justamente a conduta que agora lhe é imputada. Quanto ao fato de a paciente ter a guarda de um bebê recém-nascido, estando diante de uma possível adoção, não ficou demonstrado nos autos ser ela a única responsável pelos cuidados da criança, considerando, inclusive, que a paciente tem uma companheira, mãe das demais crianças, de 15 e 13 anos, mencionadas pelo impetrante. Conforme consignado pelo MM. Juiz singular, “Considerando a data e hora dos fatos, pode-se afirmar, com precisão, que em momento algum se preocupou com aos cuidados com o filho de tenra idade, não havendo qualquer dúvida de que foi presa e autuada em flagrante no local dos fatos, em dia e horário que, certamente, deveria estar ministrando o cuidado necessário àquele que agora ampara seu pedido de liberdade. De igual modo, demonstra que não é a única pessoa responsável pelo filho, uma vez que, certamente, o deixou com terceiros, para que fosse se "divertir". As condições pessoais da paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. E não merece guarida o pedido de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, alternativas à segregação da liberdade, pois tais medidas não se mostram suficientes e adequadas à espécie. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à d. Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 4 de novembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador